Tribunal: TJDFT
Processo: 0732011-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ÔNUS PROBATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ENCARGO PELO AUTOR. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.015, inciso XI, da norma processual, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia recursal cinge-se na pretensão da parte agravante ver reformada a decisão recorrida que determinou que a distribuição do ônus de prova deverá ser conforme o artigo 373, incisos I e II, do CPC.
3. Na forma do art. 373, §1°, do vigente Código de Processo Civil, abre-se ao julgador a possibilidade de determinar a redistribuição do ônus probatório, diante das particularidades do caso concreto, quando demonstrada a excessiva dificuldade da parte em assumir com o encargo ou a maior facilidade da outra em obter a prova do fato contrário.
4. Consoante se depreende da situação narrada nos autos, inobstante a parte recorrente defender que deve ser interposto ao recorrido o ônus de apresentar prova material das irregularidades que deram origem às sanções impugnadas pela agravante, verifica-se que esta não apresenta qualquer elemento concreto que indique impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção dos documentos na esfera administrativa. 4.1. Desse modo, tendo em vista que a distribuição dinâmica do ônus da prova é medida excepcional, devendo ser utilizada com parcimônia e de maneira residual, tem-se que não restou verificado as situações elencadas no artigo 373, §1o, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.